Tribunal: STF
Processo: RE 1448200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pela União, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em desconformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no Tema n. 69/RG.



    O embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto ao distinguishing efetuado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afastou a modulação de efeitos do Tema n. 69/RG, em virtude de ter reconhecido que o mandado de segurança destes autos seria mero desdobramento de anterior writ impetrado em 9 de fevereiro de 2007.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão na decisão embargada, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei na decisão, o Colegiado de origem deu provimento aos aclaratórios para reconhecer o direito da empresa de excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS dos pagamentos efetuados sob o manto da Lei n. 12.973/2014, considerando a data do pagamento tributário para aplicação da modulação ocorrida no Tema n. 69/RG. 



    Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    O caso em tela tem peculiaridade que deve ser observada para fins de exercício do juízo de retratação. 



    A empresa impetrante ajuizou em 9 de fevereiro de 2007 o mandado de segurança 2007.71.00.002935-9, atualmente tramitando na forma eletrônica com o nº 5015324-69.2019.404.7100. Este primeiro mandamus tinha objeto idêntico ao atual, ou seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Todavia, apesar de o pleito da impetrante ter sido acolhido, esta Corte limitou os efeitos da decisão até 31/12/2014, por conta das alterações trazidas pela Lei 12.973/2014. A decisão transitou em julgado em 25 de março de 2021. 



    O entendimento então adotado encontre-se hoje superado, de forma que a tese firmada pelo STF no Tema 69 vem sendo aplicada inclusive quanto ao período posterior às alterações promovidas pela Lei 12.973/2014.



    De todo modo o presente mandado de segurança é desdobramento do primeiro writ, tendo por cerne o interesse do impetrante de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para o período posterior a 31/12/2014. A impetração em exame ocorreu em 13/12/2019.



    .............................................................................................



    Considero que efetivamente o acórdão embargado incorreu em contradição. Explico. A tese jurídica advinda do julgamento do RE 574.706 alcança também os pagamentos efetuados sob a égide da Lei 12.973/2014.



    .......................................................................................................



    Reconheço, portanto, que o acórdão embargado incorreu em contradição. Ademais, como o mandado de segurança originário foi impetrado ainda em 2007, o direito à restituição/compensação do indébito deve abranger os valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, atualizados pela SELIC.



    O entendimento do acórdão de origem divergiu da modulação dos efeitos do Tema n. 69/RG, visto que o Supremo, ao modular os efeitos de julgamentos em Direito Tributário, o faz, em regra, tendo como marco a data do fato gerador e não o dia do pagamento do tributo.



    Ressalto que a conclusão assentada no Tema n. 69/RG é de que os efeitos da tese se aplicam às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e às futuras, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 15 de março de 2017. Essa compreensão, aliás, foi ratificada no julgamento do RE 1.452.421, caso-líder do Tema n. 1.279/RG.



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com os fundamentos especificados pelo Colegiado regional, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. 



    A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo, por fim, que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente